Tribunal: TJDFT
Processo: 0716908-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por GLAUCO VINÍCIUS MENDES, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos pelas partes na ação e na reconvenção, decorrentes de demanda de imissão na posse c/c rescisão de contrato, ajuizada em desfavor de ADALBERTO BITTENCOURT. Contudo, após a interposição do recurso, e durante a fluência do prazo estabelecido para a juntada dos documentos necessários a comprovar o direito à gratuidade de justiça, a causídica do apelante informou que obteve a notícia, por meio dos familiares da parte, que houve o seu falecimento. Em razão disso, requereu a fixação de prazo para realizar diligências, informar a qualificação dos herdeiros e juntar a certidão de óbito do recorrente (ID 33371949). No entanto, fixado o prazo de 15 (quinze) dias para a realização das diligências pleiteadas, a advogada do requerente não se manifestou (ID’s 33407486 e 34906919). Desta feita, antes de decidir a questão atinente à gratuidade de justiça, intime-se a causídica do apelante para que, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, comprove o falecimento do recorrente, por meio da juntada da certidão de óbito e realize as demais diligências requeridas. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212